Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pelo autor/apelante contra a instituição financeira ré/apelada, com a pretensão, em apertada síntese, de obter a declaração de nulidade e inexigibilidade do contrato, no valor de R$ 3.701,36 (três mil setecentos e um reais e trinta e seis centavos) com parcelas de R$148,27 (cento e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), bem como a condenação da parte ré à repetição de indébito no importe de R$7.402,72 (sete mil quatrocentos e dois reais e setenta e dois centavos) e pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).
2. A controvérsia reside em verificar se constitui requisito para o ajuizamento da ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de contrato bancário cumulada com repetição de indébito a comprovação da adoção prévia de medidas para solução da questão em âmbito administrativo, isto é, em diálogo com a própria instituição bancária ou por outros meios alternativos.
3. Com fundamento no art. 321, do CPC, o r. juízo de origem indeferiu a petição inicial por considerar tal comprovação indispensável ao ajuizamento da demanda. Na hipótese, contudo, a r. sentença recorrida não esclareceu como a ausência da comprovação aludida pode constituir óbice ao julgamento do mérito da demanda.
4. Não há fundamento legal para a exigência feita pelo juízo de origem, não sendo razoável exigir-se do autor/apelante a prévia tomada de providências de cunho administrativo a fim de que possa fazer valer o seu direito de acesso à justiça.
5. Diante da natureza distinta da demanda, não se aplica ao caso o assentado no Tema Repetitivo de n. 648, pelo qual se estabeleceu que a comprovação de prévio pedido à instituição financeira constitui requisito para o ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos bancários.
6. A extinção do processo sem resolução do mérito em virtude do não cumprimento de determinação judicial desprovida de amparo legal configura inaceitável violação ao exercício do direito de ação, em patente afronta ao disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
7. Recurso conhecido e provido.